Tribunal: TJMT
Processo: 0014165-68.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014165-68.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VILMAR LUIS VIDAL WOICIEKOWSKI - CPF: 782.680.441-87 (AGRAVADO), ALVARO GUSTAVO DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ANTÔNIO ROMANHUK (ASSISTENTE), CELSO CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), MIX DA AMAZONIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.379.532/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR SADDI - CPF: 693.679.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANNE SADDI - CPF: 537.269.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANNE SADDI LARA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR COMPROVADA - ESBULHO POSSESSÓRIO - INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, ao reconhecer a posse anterior dos Apelados e a prática de esbulho possessório pelo Apelante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Apelante cometeu atos de esbulho possessório; (ii) avaliar se há interesse processual dos Apelados; e (iii) examinar a legitimidade passiva do Apelante.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e documental demonstra que o Apelante adentrou indevidamente a área e promoveu atos de esbulho possessório, contrariando sua alegação de simples presença esporádica no local.

4. O Frigorífico Araputanga S.A. exerce a posse sobre a integralidade do imóvel de forma pacífica desde o ano de 2000, sem demonstração de oposição efetiva por parte do Apelante.

5. O interesse processual dos Apelados resta evidenciado, pois a resistência do Apelante à posse dos Apelados é fato inconteste, justificando a busca da tutela jurisdicional.

6. A jurisprudência é pacífica ao exigir a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse para a reintegração, requisitos atendidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"Comprovados a posse anterior e o esbulho possessório, impõe-se a reintegração da posse ao possuidor prejudicado, independentemente da continuidade de ameaças ou da manutenção do esbulho."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014165-68.2008.8.11.0041

APELANTE: ALMIRANTE ALVES DE SOUSA

APELADO:

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

Colenda câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ALMIRANTE ALVES DE SOUSA
contra
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A e VILMAR LUIS VIDAL WOICIEKOWSKI
, no bojo de
ação de interdito proibitório convertida em reintegração de posse
, envolvendo um imóvel de
249,0124 hectares
localizado às margens da Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá/MT.O Apelante recorre da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou
procedente
a reintegração de posse em favor dos Apelados, sob o fundamento de que a posse da área era deles e que teria ocorrido turbação por parte do Apelante.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente que j
amais turbou ou esbulhou a posse dos Apelados
,
pois

nunca esteve na área
de forma a interferir na posse deles. Afirma que compareceu ao local apenas em 2007 e 2008 para verificar a área e que, após esse período, não retornou.

Asseveram que a
s
testemunhas ouvidas confirmaram que nunca o viram no imóvel

e que ele

não possuía qualquer relação possessória com a área
.

Verbera erro na
i
nclusão do Apelante no polo passivo da demanda
, pois ele não possui vínculo jurídico com a propriedade em questão.

Pontua ainda que n
ão há provas concretas de turbação ou esbulho

praticados pelo Apelante, sendo que a sentença se baseou

apenas em suposições

e depoimentos

não conclusivos
.

Assim sendo, s
olicita o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva

e a consequente

extinção do processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo

485, VI, do CPC
.

Alternativamente, caso a ilegitimidade passiva não seja reconhecida, pede a
reforma da sentença
, com a improcedência da ação, por
falta de provas robustas
que comprovem a turbação ou esbulho.

Preparo recolhido consorte Id.
249336650.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta pelos Apelados, sob o fundamento de que não teria praticado atos de turbação ou esbulho possessório e que sua inclusão no polo passivo da demanda seria indevida. Argumenta ainda a carência de interesse processual dos Apelados e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contudo, os argumentos do Apelante não merecem prosperar.

Alegou o Apelante sua ilegitimidade passiva, afirmando que jamais esteve na posse do bem e que sua presença na propriedade se deu apenas de forma esporádica. Entretanto, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo
, restou comprovado nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, que o Apelante
adentrou indevidamente a área e promoveu atos de esbulho possessório
.

Outrossim, dos depoimentos colhidos e perícia realizada na instrução processual, restou observado que o Frigorífico Araputanga S. A. exerce a posse sobre a integralidade do imóvel de forma mansa e pacífica desde o ano de 2000.

Nesse diapasão, a fim de se evitar tautologia, transcrevo na integra a parte da sentença que observou os depoimentos das partes e testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução,
verbis:

“
A testemunha Luiz Albino Kincheski, afirmou em seu depoimento que tinha uma área aos fundos, e que conhecia o pai de Rossane, e lembra que ele ocupava a área, não sabendo esclarecer acerca de cercas. Não soube informar acerca acerca de benfeitorias e não conhece a área, e que vendeu a sua área de 70 hectares para um senhor que tinha alguma ligação com o Grupo Trescinco. Que comprou e pagou a área de Sadi, e logo em seguida, Sadi faleceu, e teve que se habilitar no inventário, não lhe foi entregue a parte correta, pois deveriam ser 70 hectares mas recebeu apenas 61, tendo que ainda entregar 9 hectares de outra área para completar o compromisso da venda feito ao Grupo Trescinco.

A testemunha Maria Antiolina afirmou em seu depoimento, que residiu na área, numa casa que também era escritório entre os anos de 1980 a 1989, pois havia extração de areia, e depois que saiu de lá nunca mais retornou. Não sabe o tamanho da área, sabendo que a área foi vendida posteriormente.

A testemunha Francinete Candido afirmou em seu depoimento que trabalhou na área há muitos anos, mas não soube afirmar quando, e trabalhava com aterro e carregando areia, com pá carregadeira, e trabalhava com o pai de Rosana, sendo que seu depoimento pouco acrescentou para a instrução.

A testemunha José Fernandes Campos de Oliveira, afirmou em seu depoimento que trabalho na área em 1980, por apenas um ano, e era uma área grande. Afirmou que atualmente há na área apenas a casa do chacareiro ainda não há nenhuma benfeitoria na área, e que entendia que estava na posse seria o frigorifico, que a área não tinha cercas internas, mas que que, conforme foram realizadas vendas, as pessoas que adquiriram, foram fazendo as divisões e sabe que apenas uma parte não teria sido vendida.

A testemunha Geraldo Umbelino Neto, afirmou em seu depoimento que trabalhou para o frigorífico entre 2004 e 2008, e que teve contato com a área no de 2008 quando Almirante teria realizado a tentativa de invasão. Afirmou no entanto, que tinha conhecimento acerca da área, mas não iria ao local, e que foi construída um barraco pelo réu no local, e que e a partir da ocupação foi construída uma casa e colocado uma pessoa para cuidar do imóvel. Que havia pastagens e uma criação no local, com gado inclusive, e não soube de outra invasão. Com relação à família Saddi, nunca recebeu nenhum requerimento ou documentação, e que o frigorífico não tinha segurança armada no local. Soube reconhecer os limites da área, identificando-a como aproximadamente 300 hectares.

A testemunha Ricardo Gonçalves Da Silva, afirmou em seu depoimento que trabalhou para o frigorífico e esteve na área por duas vezes, reafirmando os limites do imóvel, que iniciaria na rodovia e confrontando-se aos fundos com á do pessoal do Grupo Gazeta. Afirmou que a área foi adquirida em 2000, do Grupo Trescinco, e que a única referencia que havia era o grupo Sperafico e não havia cercas internas, apenas nos limites e que a área possuía aproximadamente 300 hectares.

A testemunha Cícero Florentino Filho, afirmou em seu depoimento que conhece a área desde 2004, e esteve na área algumas vezes pois trabalhava como gestor do grupo e à época havia a intenção de edificar no local um centro de distribuição. Afirmou que em 2008 houve uma invasão pois uma pessoa que cuidava da área o avisou que havia pessoas no local, pelo que foi ao local onde encontrou 3 pessoas, dentro da área, e disseram que eram estavam a mando de Almirante no local. Que encontrou com Almirante no escritório, houve conversas entre advogados, e desde então não houve mais ocupação”.

Percebe-se claramente dos depoimentos supramencionado, que as testemunhas arroladas pelos Recorrentes discorrem sobre a área de forma unitária, não sabendo sequer precisar onde se localizaram da área litigada, não sabendo dizer se haviam ou não cercas que separavam a área litigada, conforme as imagens obtidas quando da realização de instrução pelo sistema Google Earth na qual restou observado de forma clara que não há divisões internas havida na área.

Assim dispõe o art, 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR COMPROVADA – ESBULHO COMPROVADO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse. Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do art. 927 do CPC/73 recepcionado pelo art . 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe
.
(TJ-MS 08109807220148120001 MS 0810980-72.2014.8 .12.0001, Relator.: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 18/04/2017, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - POSSE COMPROVADA - ESBULHO COMPROVADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Demonstrando a autora a posse e o esbulho praticados pelos réus, a teor do art. 561, do Código Civil, deve ser confirmada a sentença que reintegrou a requerente na posse do imóvel
. (TJ-MG - AC: 10000181282716002 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

Ao arremate,
A tese de carência de interesse processual também não merece acolhida. Conforme demonstrado nos autos,
a posição do Apelante sempre foi de resistência à posse dos Apelados
, inclusive com atos concretos de turbação. O ordenamento jurídico confere ao possuidor o direito de buscar a tutela jurisdicional para a defesa de sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A reintegração da posse não se condiciona à continuidade de ameaças, sendo suficiente a prévia comprovação do esbulho, que restou cabalmente demonstrado nos autos. Assim, o interesse processual dos Apelados é evidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão da regra do §11º, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025